Tribunal: TJDFT
Processo: 0745803-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à execução. O agravante sustenta prejudicialidade externa, ante o ajuizamento da ação rescisória n.° 0723087-35.2024.8.07.0000, busca o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e aponta excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se o ajuizamento da ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; (ii) se o acórdão exequendo afronta o entendimento do STF no Tema 864 da Repercussão Geral, tornando a obrigação inexigível; e (iii) se há excesso de execução na aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.° 7.391/DF, afastou a aplicação do Tema 864 ao caso, pois não há reajuste geral de servidores públicos nem declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 5.184/2013.
5. Com a Emenda Constitucional n.° 113/2021, a taxa Selic passou a incidir sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem, pois engloba juros e correção monetária de forma única.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 3o (EC n.° 113/2021).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.° 7.391/DF; CNJ, Resolução n.° 303/2019, art. 22, § 1o; Acórdão 1891683, 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT.